Tribunal: STF
Processo: HC 213719
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Dosimetria. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz e outro em favor de Alexander Henrique de Carvalho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministra Laurita Vaz, que não conheceu do agravo regimental no HC 722.564/SP (evento 6).



    O Paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, § 2º, II, do CP (eventos 3, fls. 11-3, e 5, fls. 1-3).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PEDIDO RECURSAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Na hipótese, a petição inicial do habeas corpus foi indeferida liminarmente. Nas razões do regimental, todavia, não foram impugnadas as conclusões dessa decisão monocrática, de que a pretensão formulada na inicial corresponde na verdade a pedido revisional, e de que a instrução do feito é deficitária. Assim, o pleito formulado no agravo não pode ser analisado, pois as razões recursais são dissociadas da motivação da decisão recorrida.



      2. Pedido recursal não conhecido. ” 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de absolvição imprópria do Paciente - diante de sua doença mental e semi-imputabilidade diagnosticada - ou de detração penal, com repercussão no regime inicial da pena. Ressalta ‘que a época o paciente era primário de bons antecedentes, uma vez que inexistia trânsito em julgado de outro processo que respondeu criminalmente. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição imprópria e, sucessivamente, a detração da pena, com imposição de regime inicial de cumprimento de pena aberto ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Paciente transitou em julgado em 29.9.2020.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Lado outro, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    É que, ao negar provimento ao agravo regimental no HC 722.564/SP, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as teses defensivas ao fundamento de que, ‘embora na decisão monocrática recorrida tenha advertido à Defesa que não fora acostada à inicial dos autos cópia de nenhum laudo pericial – o que impede a constatação do que fora alegado na inicial –, a petição do agravo regimental não veio acompanhada de nenhum documento. ’ 



    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Acrescento que o acórdão recorrido não diverge do entendimento desta Suprema Corte, porquanto, em situações tais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). 



    Por fim, quanto à concessão da ‘prisão domiciliar durante a pandemia mundial (covid-19), sem risco à sua saúde’, verifico que essa questão não foi alegada, nem muito menos analisada pelas instâncias ordinárias. Assim, inviável o enfrentamento por esta Corte Suprema.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora